Tribunal: TJMT
Processo: 0014813-68.2008.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
APELANTE(S):

BANCO ITAÚ S. A.

APELADO(S):

IRACEMA PEREIRA DA COSTA

D E C I S Ã O
I - Compulsando os autos, verifico que foi determinado o encaminhamento dos autos ao Núcleo Central de Conciliação e Mediação de 2o Grau (fl. 133), que realizou audiência no dia 06.06.2019,
restando frutífera
(fl. 135), retornando os autos conclusos.
II. Assim, em razão da certidão que comprova a realização de acordo entre as partes perante o Núcleo Central de Conciliação e Mediação de 2o Grau de Jurisdição (fl.135/v), recebo a transação como desistência do recurso e a
homologo
, juntamente com os termos do acordo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.
III. Feitas as anotações de estilo, remetam-se os autos à instância originária para os demais atos necessários.
P. I.
Cuiabá, 15 de setembro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator